Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706306-73.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIGONATO IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA - ME EMBARGADO: GISELE CAMPOS LIMA VALVERDE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RIGONATO IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA - ME (ID 51245613) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 50912140). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator